Tribunal: TJMT
Processo: 1028630-91.2022.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028630-91.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JEONE MOREIRA DOS SANTOS - CPF: 052.437.811-85 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), OI MOVEL S.A. - CNPJ: 05.423.963/0010-02 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. PROVA DA ORIGEM DA DÍVIDA. ÔNUS DO CREDOR.

DOCUMENTOS UNILATERAIS. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE OUTRAS EVIDÊNCIAS DA RELAÇÃO JURÍDICA. CONDUTA ILÍCITA CARACTERIZADA.

INSCRIÇÃO OU MANUTENÇÃO
INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO.

RESTRITIVOS PREEXISTENTES NÃO JUDICIALIZADOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. A apresentação de documentos unilaterais e apócrifos, impugnados especificamente e desacompanhados de outros elementos que evidenciem os fatos que se pretende demonstrar, é insuficiente como prova da suposta relação contratual suscitada pela parte reclamada, tornando a cobrança indevida e caracterizando conduta ilícita.

2.
A inscrição ou manutenção indevida em cadastro restritivo de crédito gera dano moral
in
re

ipsa
. Precedentes do STJ.
A existência de restritivos preexistentes, que não foram judicializados, descaracteriza o dano moral.

3. Recurso conhecido e não provido.

4. Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o caso.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:

1028630-91.2022.8.11.0003

Origem:
2º JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS

Recorrente:
JEONE MOREIRA DOS SANTOS

Recorrido:
OI MOVEL S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia Turma.

JEONE MOREIRA DOS SANTOS ajuizou reclamação indenizatória em
face OI MÓVEL S.A.

Sentença proferida no ID 187274679/PJe2.
Concluiu que: a) a Requerente nega a existência de débitos com a Requerida; b) a empresa Requerida não trouxe documentos comprobatórios da origem do débito, pois, limitou-se a apresentar uma gravação telefônica em que a Requerente não confirma sequer o endereço onde
está
instalada sua linha telefônica, a fim de viabilizar a confirmação deste juízo quanto as faturas apresentadas; c) o comprovante de restrição anexado à peça de ingresso não proporcionou ao juízo a segurança necessária para o reconhecimento d
o alegado “dano moral”. Julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, declarou a inexistência do débito discutido nos autos no valor de R$ 205,50 (duzentos e cinco reais e cinquenta centavos), com suposto contrato de número: 0005090172230602 e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

A part
e reclamante interpôs Recurso Inominado no ID 187274690/PJe2.
Sustentou que: a) a negativação anterior preexistente no nome do Recorrente do (Banco do Brasil S/A) no valor de R$ 299,06 (duzentos e noventa e nove reais e seis centavos) encontra-se sub judice no processo de nº: 1028627-39.2022.8.11.0003; b) deve ser afastada a aplicação da
Súm
ula
385 do STJ. Ao final, requereu seja recebido e provido o recurso para reformar a sentença e condenar a recorrida pelos danos morais causados.

A part
e reclamada apresentou contrarrazões no ID 187274693/PJe2.
Argumentou que não há que se falar em condenação por danos morais, por ser plenamente aplicável a Súmula 385 do STJ, ante a existência de diversas negativações preexistentes em nome da recorrente (extrato de negativação - página 6/8). Ao final, requereu seja negado provimento ao recurso inominado contrarrazoado, posto que restou cabalmente demonstrada à inocorrência de ilícito indenizável, em razão da
Súm
ula
385 STJ.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos Pares.

Passo a análise das teses recursais devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Origem da dívida.

É do credor o ônus de
provar a higidez do seu crédito, para legitimar as ações adotadas para seu recebimento, inclusive a inscrição do nome do devedor nos órgãos de proteção ao crédito. E é assim, primeiro, por se tratar do fato constitutivo do seu direito (art. 373, inciso I, do CPC) e, depois, por não ser razoável atribuir ao devedor a obrigação de fazer prova de fato negativo.

A propósito:

(...) Negativa de contratação e de existência de débito. Caso em que o autor nega a existência de contratação e de débito junto à instituição financeira ré, razão pela qual afirma que inscrição do seu nome em órgão de proteção ao crédito foi indevida.
O ônus da prova da contratação e utilização de cartão de crédito e da origem do débito que motivou a inscrição
desabonatória
é da ré, porquanto inviável exigir-se do autor prova negativa.
Faturas confeccionadas pela ré que não se prestam para provar a contratação. Não tendo a demandada se desincumbido do ônus da prova que lhe competia, impõe-se a declaração de nulidade da dívida e a determinação de cancelamento da inscrição negativa. (...) (TJ-RS - AC: 70075554006 RS, Relator: Carlos Eduardo
Richinitti
, Dat
a de Julgamento: 22/11/2017, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 24/11/2017)

Na mesma direção é o entendimento das Turmas Recursais:

(...) 3. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.4. Se a consumidora alega desconhecer a existência de relação jurídica entre as partes e, consequentemente, a responsabilidade pelo débito questionado, cabia a Reclamada comprovar a sua origem e licitude, ônus que não se desincumbiu a teor do disposto no art. 373, II, do CPC. (...) (Recurso Inominado nº 1020761
-48.2020.8.11.0003, Rel. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE de 13/07/2023).

Com o objetivo de comprovar a origem do crédito, a parte reclamada apresentou em contestação:
áudio
de atendimento por telefone
, faturas e telas sistêmicas (ID 187274671/PJe2).

Os documentos unilaterais e apócrifos t
ê
m valor probatório quando houver evidências favoráveis aos fatos que se pretendem comprovar (Súmula 34 das Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso).

No presente caso, não vislumbro a existência de outras evidências que corroborem a existência da relação jurídica,
pois
sequer
o endereço constante na fatura é o mesmo identificado na inicial (ID 187274674/PJe2).

A sentença do juízo singular bem elucidou a questão, conforme se vê no trecho abaixo:

A Requerente nega a existência de débitos com a Requerida, e, sendo parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus desta última a comprovação de que houve o formal e regular contratação dos seus serviços, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalta-se que, nestas circunstâncias, cumpre à parte Requerida trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar inequivocamente a contratação e utilização dos serviços.

A par disso, vislumbro que a empresa Requerida não trouxe documentos comprobatórios da origem do débito, pois, limitou-se a apresentar uma gravação telefônica em que a Requerente não confirma se quer o endereço onde
esta
instalada sua linha telefônica, a fim de viabilizar a confirmação deste juízo quanto as faturas apresentadas.

Registro que não cabe ao consumidor ora Requerente fazer prova de que não possui débitos, visto que constituiu prova negativa.

Portanto, entendo que a Requerida é responsável pela negativação indevida, mormente porque a ele competia o dever de cautela em verificar eventual falha em seu sistema de cobrança.

De outro lado, a parte ré não trouxe elemento de prova que retire a validade dos documentos juntados na inicial e não demonstrou por meio de qualquer documento hábil a existência e exigibilidade da dívida.

Importante frisar que a alegação de ausência de responsabilidade não procede quando confrontado com a inobservância de dever de cautela, motivo pela qual, reconheço a inexistência do débito em discussão.

Ademais, os documentos foram especificamente
impugnados pela parte reclamante, fragilizando o seu valor probatório.

Portanto, considerando que a prova da existência da relação jurídica está embasada exclusivamente em documentos apócrifos, sem qualquer evidência confirmativa e fragilizados pela impugnação da reclamante, não há como afirmar à existência da relação jurídica entre as partes, que justifique a dívida exigida, razão pela
qual a
cobrança é indevida e caracteriza conduta ilícita.

Dano moral. Restritivo de crédito.

Na cobrança indevida, que provoca
restrição de crédito
, o dano moral é presumido (
in
re

ipsa
), conforme a jurisprudência consolidada do STJ:

(...) 2. É consolidado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento de que a inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de
inadimplentes gera, por si só, o dever de indenizar e constitui d
ano moral in
re

ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos. (
AgRg
no AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1.379.761 - SP).

Todavia, a existência de
restrições preexistentes
descaracteriza o dano, pois
quem já é registrado como mau pagador
não pode

se sentir
moralmente ofendido por mais uma inscrição do nome como inadimplente em cadastros de proteção ao crédito
(STJ
REsp1.002.985
-RS).

Nesse sentido, temos a
Súmula 385 do STJ
e decisões em
Recursos Repetitivos
:

(...) 2."
Da anotação
irregular em cadastro de proteção ao crédito, não
cabe indenização

por dano

moral, quando

preexistente legítima
inscrição, ressalvado o direito ao
cancelamento" (Súmula 385/STJ).
(...)5
. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ REsp 1386424/MG, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/04/2016,
DJe
16/05/2016)

Ainda conforme a
jurisprudência do
STJ, afasta-se a aplicação
da
Súmula 385 somente
quando
as inscrições prévias estão sendo discutidas judicialmente, com alegações verossímeis e depósito de eventual parcela incontroversa do débito:

(...) 5. Nos termos da Súmula nº 385/STJ, da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento. 6. Para que o Superior Tribunal de Justiça autorize a indenização por danos morais, afastando a incidência da Súmula nº 385/STJ, não basta o ajuizamento de ação para cada uma das inscrições, sendo necessário que haja verossimilhança nas alegações e, se existente dívida, o depósito ao menos do val
or de sua parte incontroversa. Precedentes. (...) (STJ
AgInt
no
AREsp
1345520/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/11/2019,
DJe
21/11/2019).

Outro julgado: STJ
AgInt
no REsp 1713376/SP, Quarta Turma,
DJe
06/03/2020.

Em exame do caso concreto, com base no extrato juntado na contestação (ID 187274673/Pje2 - página 1/2), nota-se que
existe
restrição preexistente
nome da parte reclamante
, o que descaracteriza o dano, já que não há nos autos prova de que
se encontra judicializado
nos termos acima explicitados.

Vale destacar que a negativação objeto
de questionamento nestes
autos é de 08/2021, todavia
,
no extrato de ID 187274673/Pje2 - página 1/2, verifica-se a existência de protesto em 14/04/2021.

Por outro lado, a alegação de que essa restrição anterior está sendo judicialmente questionada (proc.
1028627-39.2022.8.11.0003) não socorre ao recorrente, porquanto referida ação foi
julgada improcedente
, em decisão já
confirmada pela Turma Recursal
e
transitada em julgado em 25/09/2023
.

Portanto, não é devida a indenização por dano moral.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso, mas
nego-lhe provimento
.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do não provimento do recurso,
condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios,
fixados em 10% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o caso.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2023